Tribunal: TJES
Processo: 5001670-23.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-23.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES SOARES e outros
RECORRIDO: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001670-23.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCIANO GOMES SOARES, LUCIMAR APARECIDA VIANA

RECORRIDO:
ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para exame da pretensão autoral em razão do valor de seu proveito econômico. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa descrita na peça inicial foi assim redigida no ato sentencial,
in verbis
: "
Narram os requerentes que firmaram um contrato de compra e venda com a requerida, relativo à aquisição da unidade imobiliária apartamento/Cota: B/302/04, do Empreendimento Edifício Comercial ATHIVABRASIL, localizado em Gramado/RS, pela quantia de R$ 70.944,34 (setenta mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Relata que, em razão de dificuldades na utilização do empreendimento, solicitaram o cancelamento do contrato em questão. Contudo, não obteve êxito. À vista do exposto, requerem a rescisão do contrato com declaração de inexistência de débitos por parte dos requerentes, condenando as Requeridas ao imediato ressarcimento do valor total pago (prestações mensais e corretagem/sinal/arras) com retenção de 10%, além de indenização por danos morais
".

(3). Portanto, vê-se, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, que os Recorrentes objetivam com a presente demanda a declaração da rescisão do contrato objeto da demanda, pugnando inclusive pela declaração de inexistência de débitos relativamente a tal negócio jurídico (pedido “d.2” da petição inicial), o que inevitavelmente implica impor que o valor da causa seja representado pelo valor do contrato.
In casu
, considerando que o valor total do contrato é de R$ 77.113,34, não restam dúvidas de que o referido montante implica extrapolação do limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (40 salários-mínimos), não sendo, portanto, competente o Juízo Especial Cível

para o processamento da demanda (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95).

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)